Tribunal: TJMT
Processo: 1002767-13.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1002767-13.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA MUTUM
Embargante(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS
Embargado(s): GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade deixaram de conhecer o recurso, por ausência de dialeticidade.
A parte embargante alegou que houve omissão e esta reside na desconsideração de toda a documentação e meios de prova juntados pelo Estado. Apesar de se utilizar de um fundamento válido, não houve a consideração dos argumentos estatais.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 85824464.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 30/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 21/04/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora